Tribunal: CARF
Processo: 16306.720091/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720091/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
PESLOGRO PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/12/2008
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS.
FUNDAMENTO EM PREMISSA FALSA. INOCORRÊNCIA,
A DRJ analisou os documentos apresentados pela contribuinte, e o fundamento
de sua decisão pode ser controvertido pela contribuinte, não se vislumbrando
cerceamento do direito ao contraditório e à sua defesa.
DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES JUNTADOS AOS AUTOS
PARA DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
Os documentos juntados aos autos pela própria Recorrente são suficientes para
a decisão quanto ao direito creditório pleiteado, devendo ser indeferido o
pedido.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE RECEBIMENTO DE JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
COM IMPOSTO RETIDO NA FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO PAGOS A ACIONISTAS OU COMO ANTECIPAÇÃO DO IRPJ
APURADO NO AJUSTE DE FINAL DE EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
DE DUPLA UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica beneficiária de pagamento de JCP tem duas possibilidades de
utilização do IRRF incidente sobre o JCP recebido: utilizá-lo como antecipação
do IRPJ apurado no ajuste de final de exercício ou compensá-lo com o IRRF
incidente sobre o pagamento de JCP aos seus acionistas, de acordo com o o art.
9o da Lei n° 9.249/95. A contribuinte incluiu o IRRF sobre JCP recebido como
parcela componente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Portanto, como utilizou a retenção como parcela do saldo negativo de IRPJ,
não tem direito a utilizar o IRRF para compensar o IRRF incidente sobre o JCP
pago aos seus acionistas, pois estaria utilizando em duplicidade a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e o pedido de conversão do julgamento em diligência, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720091/2012-41
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte PESLOGRO
PARTICIPACÕES LTDA contra o acórdão 16-89.944 da 5a Turma da DRJ/SPO, prolatado em
26 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório (e-fls. 195 a 200), que não homologou as compensações declaradas
pela contribuinte.
A contribuinte protocolou a DCOMP n° 04970.09983.241208.1.3.06-7128 (e-fls.
3 a 6), cujo crédito informado é de IRRF sobre Juros Sobre Capital Próprio no valor de R$
661.741,63 que foi utilizado na compensação de débitos de IRRF – Juros Sobre Remuneração de
Capital Próprio – residentes no exterior, no montante total de R$ 481.158,90.
A contribuinte informou na DCOMP que a empresa Saint-Gobain Vidros Brasil,
CNPJ - 60.853.942/0001-44, reteve em seu nome R$ 661.741,63 de IRRF, código 5706, em
dezembro de 2008.
A retenção não foi localizada pela autoridade administrativa, por isso a
compensação não foi homologada.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 204 – 205) alegando que foram erros de preenchimento
na DIPJ e na DIRF do ano-calendário 2008 que provocaram a não homologação da
compensação, solicitando autorização para encaminhar DIPJ e DIRFs retificadoras.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/SPO pelo fato da Saint- Gobain Vidros S/A, que incorporou a contribuinte Peslogro
Participações Ltda, não ter comprovado a efetiva retenção em fonte do IRRF sobre JCP pagos à
então sócia (Peslogro Participações Ltda, a contribuinte) e o oferecimento à tributação pela
contribuinte da respectiva receita.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
258 a 278, onde alega que a Saint-Gobain Vidros S.A (incorporadora da Peslogro Participações
Ltda) se equivocou no preenchimento da DIPJ na qual informou na Ficha 50 que sua sócia
minoritária era a Saint-Gobain Assessoria e Administração Ltda (CNPJ 60.886.231/0001-76),
quando o correto seria a Peslogro Participações Ltda (CNPJ 09.642.603/0001-61). O equívoco
também teria se estendido a DIRF ao informar como beneficiária de Juros sobre o Capital
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

Próprio em 2008 a Saint-Gobain Assessoria e Administração Ltda ao invés da Peslogro
Participações Ltda.
Para comprovação do equivoco apresentou cópia da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária n.o 131, realizada em 19/12/2008 e registrada perante a JUCESP em 29/12/2008,
para comprovar que sua sócia minoritária era a Peslogro Participações Ltda.
Afirma que cópia de Ata da Assembleia Geral Extraordinária expressamente
determina o pagamento de JCP à Peslogro Participações Ltda no exato montante informado na
Ficha 51 da DIPJ, reconhecendo a incidência do IRRF.
A Recorrente alegou nulidade da decisão de 1a instância, pelo fato de, segundo
ela, a DRJ ter se fundamentado em premissa falsa para sua conclusão e não ter observado o
princípio da verdade material, não tendo convertido o julgamento em diligência para apurar a
veracidade do direito creditório alegado.
No mérito, afirma que na AGE n° 131, realizada em 19/12/2008, consignou o
pagamento de JCP em 2008 pela Saint-Gobain Vidros S.A aos seus acionistas, observando a
proporção de sua participação acionária, indicando que a Peslogro Participações Ltda era seu
acionista minoritário.
Ratifica que se houvesse possibilidade, da retificação de sua DIPJ e da DIRF de
2008 com a correção da identificação do sócio, o direito creditório seria comprovado, ou seja,
que a beneficiária do pagamento de JCP no valor de R$ 661.741,63 em 23/12/2008 fora a
Peslogro Participações Ltda.
Requereu ao final o provimento do recurso ou subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para correção do seu equívoco no preenchimento da DIPJ e da DIRF
que levaram a não homologação da compensação declarada.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por não ter
se baseado na documentação juntada ao processo e ter fundamentado a decisão em premissa
falsa.
Contudo, como se verá adiante, a DRJ considerou que a Recorrente era sócia da
fonte pagadora, mas considerou que nas informações que constavam na DIRF encaminhada pela
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

fonte pagadora não constava a Recorrente como beneficiária do pagamento e da retenção e por
isso não reconheceu o direito creditório pleiteado.
A Recorrente teve oportunidade de apresentar suas contrarrazões aos fundamentos
da decisão recorrida, de modo que não houve violação ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, de modo que a nulidade arguida deve ser rejeitada.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, os documentos
juntados aos autos pela própria Recorrente são suficientes para a decisão quanto ao direito
creditório pleiteado, como se verá adiante. Portanto, fica indeferido o pedido.
Mérito
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 04970.09983.241208.1.3.06-7128 (e-fls.
3 a 6), no qual informou crédito de IRRF incidente sobre JCP no valor de R$ 661.741,63
recebido da fonte pagadora CNPJ 60.853.942/0001-44, conforme excerto abaixo da DCOMP:

A DCOMP foi baixada para análise manual, tendo a Autoridade Administrativa
constatado que a Recorrente Peslogro Participações Ltda não constava como sócia na DIPJ da
fonte pagadora CNPJ 60.853.942/0001-44, e também na DIRF a beneficiária do pagamento do
JCP e do respectivo IRRF era outra empresa.
A Autoridade Fiscal intimou a empresa Saint-Gobain Vidros S.A (CNPJ
60.853.942/0001-44), informada como fonte pagadora do JCP na DCOMP e na DIPJ da
Recorrente, a apresentar a DIRF do ano-calendário 2008, cópia do IRRF sobre JCP recolhido
em nome de seus acionistas sob os códigos de receita 5706 e 9453 e a relação dos pagamentos de
JCP realizados no ano-calendário de 2008 e a respetiva retenção do IRRF.
Na DIPJ do ano-calendário 2008 da Saint-Gobain Vidros S.A, não constou a
Recorrente como sócia (CNPJ 09.642.603/0001-61), como se verifica na Ficha 50 (e-fl. 181):
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

Na DIRF também não constou a Recorrente como beneficiária do JCP e dos
respectivo IRRF, mas a empresa Saint-Gobain Assessoria e Administração Ltda (e-fl. 193):
,
Apesar da Autoridade Fiscal ter dado oportunidade para a empresa Saint-Gobain
Vidros S.A retificar a sua DIPJ e a DIRF do ano-calendário 2008, não houve retificação da
identificação do sócio na DIPJ e tampouco do beneficiário do pagamento do JCP nas
retificadoras apresentadas, o que levou a Autoridade Fiscal a não reconhecer o direito creditório
pleiteado e não homologar as compensações.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que houve equívoco da
empresa Saint-Gobain Vidros S.A ao não retificar as informações do sócio na DIPJ e na DIRF.
Para comprovação de que o sócio minoritário da empresa Saint-Gobain Vidros
S.A era a Recorrente e não a empresa Saint-Gobain Assessoria e Administração Ltda, a
Recorrente apresentou cópia da Ata da AGE realizada em 19/12/2008 (e-fls. 229), devidamente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

registado na JUCESP, na qual foi deliberado o pagamento de JCP aos acionistas na proporção
de sua participação acionária. Figurava como sócia a Recorrente (Peslogro Participações Ltda):
conforme excerto abaixo:

A DRJ atestou que a Recorrente (Peslogro Participações Ltda) era de fato a sócia
de Saint-Gobain S.A, mas por entender que não teria havido a confirmação do IRRF informado
na DCOMP na DIRF transmitida, e também porque não teria sido comprovado a retenção em
fonte em nome da Recorrente e o oferecimento à tributação da respectiva receita o crédito
pleiteado não foi reconhecido.
Pois bem.
Não há dúvida que a Recorrente no ano-calendário de 2008 era de fato a sócia
minoritária de Saint-Gobain S.A. A ata da AGE não deixa dúvida, o que também foi confirmado
pela DRJ.
Na ata da AGE foi deliberado o pagamento do JCP aos seus dois sócios
Compagnie de Saint Gobain e Peslogro participações Ltda.
O recolhimento do IRRF no valor de R$ 661.741,63 incidente sobre o valor de
JCP pago foi declarado em DCTF pela Saint-Gobain Vidros S.A (e-fl. 172):
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

Verificando a DIPJ do ano-calendário 2008 da Recorrente, constata-se que foi
informado o recebimento de JCP da Saint-Gobain Vidros S.A no valor de R$ 4.411.611,76 e a
respectiva retenção em fonte de R$ 661.741,63 (e-fl. 14):

A receita de R$ 4.411.611,76 foi oferecida à tributação pela Recorrente, como se
constata na linha 21 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio) da Ficha 06A da DIPJ (e-fl. 8):
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

E constata-se, pela Ficha 12A da DIPJ , que a Recorrente utilizou o IRRF sobre
JCP no valor de R$ 661.741,63 na apuração do IRPJ devido:

Como visto acima, a Recorrente comprovou o recebimento do JCP da empresa
Saint-Gobain Vidros S.A e o oferecimento à tributação da receita.
A pessoa jurídica beneficiária de pagamento de JCP tem duas possibilidades de
utilização do IRRF incidente sobre o JCP recebido: utilizá-lo como antecipação do IRPJ apurado
no ajuste de final de exercício ou compensá-lo com o IRRF incidente sobre o pagamento de JCP
aos seus acionistas, de acordo com o o art. 9o da Lei n° 9.249/95:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

Art 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de juros de
Longo Prazo – TJLP.
(...)
§ 2o. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o. O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
(...)
§6o. No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
(...)
Ora, como visto, a Recorrente incluiu o IRRF sobre JCP recebido como parcela
componente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
Portanto, como utilizou a retenção como parcela do saldo negativo de IRPJ, não
tem direito a utilizar o IRRF para compensar o IRRF incidente sobre o JCP pago aos seus
acionistas, pois estaria utilizando em duplicidade a retenção.
Dessa forma, não há crédito de IRRF sobre JCP recebido da fonte pagadora Saint-
Gobain-Gobain
Vidros
S.A
no
ano-calendário
2008,
informado
na
DCOMP
n°
04970.09983.241208.1.3.06-7128 a ser reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas, e,
no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.720091/2012-41

Fl. 291
DF CARF MF
Original